Tribunal: TJES
Processo: 5003539-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003539-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORA DE ALMEIDA LIBERATO
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3539-89
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
DEBORA DE ALMEIDA LIBERATO

AGVDO
:
MRV Engenharia e Participações S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
p
or
DEBORA DE ALMEIDA LIBERATO,
eis que irresignad
a
com a decisão
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz
a
Recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da
assistência judiciária
, pugnando, assim, pela reforma do decisum.

O
presente inconformismo foi recepcionado no efeito devolutivo e suspensivo (id 884055).

Contrarrazões id 1061704.

Eis o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2021.

DES. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Dou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3539-89
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
DEBORA DE ALMEIDA LIBERATO

AGVDO
:
MRV Engenharia e Participações S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante a dicção do artigo 99, § 3º, do NCPC, a parte poderá ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na concretude do caso, verifico que o Magistrado Singular

in
defer
iu
o benefício da gratuidade da justiça.

Todavia, em meu sentir, a realidade fática do caso concreto está a me relevar que não há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da assistência judiciária há de ser apreciado, qual seja, a possibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso, acredito que as condições do Agravante lhe permitem usufruir do aludido benefício.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito da recorrente.

Em cuidosa compulsa dos autos, constato que a Agravante declarou expressamente que não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento familiar, trazendo à baila, ainda, a pertinente declaração de pobreza como exige a aludida Lei da Assistência Judiciária.

I
n casu,
a
agravante
comprovou que recebe remuneração mensal de aproximadamente R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), valor esta abaixo de 03 (três) salários mínimos, bem como discute nos autos matriz imóvel adquirido pelo programa social MINHA CASA MINHA VIDA voltado exclusivamente para pessoas de baixa renda, informações estas que demonstram que não está em condições econômicas favoráveis.

Dito isso, ao meu sentir, a recorrente cumpriu com o requisito necessário para ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita, mormente se cotejada com a realidade financeira da parte que dos autos emana, entendimento este amplamente difundido, até mesmo pela Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família.
Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido. (RE 205746, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1997, DJ 28-02-1997 PP-04080 EMENT VOL-01859-06 PP-01269)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TEXTO LEGAL E O PRECEITO CONSTITUCIONAL. SIMPLES DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL.
A declaração de insuficiência de recursos e documento hábil para o deferimento do beneficio da assistência judiciária gratuita,
mormente quando não impugnada pela parte contraria, a quem cumpre o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado. Incompatibilidade entre o texto legal e o preceito constitucional. Inexistência. Agravo regimental improvido.(AI 136910 AgR, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/1995, DJ 22-09-1995 PP-30598 EMENT VOL-01801-04 PP-00738)

Não diverge deste entendimento os julgados do “Tribunal da Cidadania”, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
Esta Superior Corte de Justiça possui entendimento jurisprudencial de que a simples declaração de miserabilidade feita pela parte é suficiente para deferimento do benefício da justiça gratuita. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no Ag 1005888/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/12/2008)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ART.4º DA LEI 1.606/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO.1.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, para a pessoa física gozar dos benefícios alusivos à assistência judiciária gratuita previstos na Lei 1.060/50, basta requerimento formulado na petição inicial
, incumbindo à parte contrária, se assim entender, o ônus de comprovar que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade jurídica.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1047861/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/02/2009)

Quadra ainda registrar o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, trilhando o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO: PEDIDO EXPRESSO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 2. A declaração prestada na forma da lei firma em favor dos requerentes a presunção juris tantum de necessidade que somente será elidida diante de prova em contrário.
RECURSO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, 35089001552, Relator Designado: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/12/2008, Data da Publicação no Diário: 20/01/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE INSTITUÍDO - LEI Nº 1.060/50 - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A assistência judiciária gratuita representa um direito constitucionalmente instituído, que visa possibilitar o acesso à justiça de forma ampla, principalmente aos impossibilitados de prover as custa judiciais. 2 - A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência são uníssonas em estabelecer que para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação do solicitante de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. -324 3 - A declaração prevista em lei goza de presunção de veracidade, entretanto, é certo que esta presunção não é absoluta (STJ, AgRg-Ag 802.591, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU: 11/02/2008, Pág. 95), mas a nossa jurisprudência pátria tem entendido que somente poderá ser elidida com a evidência de provas que demonstrem sua inverdade. 4 - In casu, o magistrado a quo indeferiu o pedido formulado sem que tenha se verificado a existência de elementos de prova suficientes a afastar a presunção legal prevista na Lei da Assistência Judiciária Gratuita (1.060/50). 5 - ante a ausência de provas capazes de destituir a presunção de veracidade da declaração realizada, necessário se faz o deferimento da assistência judiciária gratuita.
6 - Recurso provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 30089000514, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2008, Data da Publicação no Diário: 22/01/2009)

Somente a título de esclarecimento, oportuno ressaltar, que a benesse
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que a assistida possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família, como prescreve o artigo 98, § 3º do NCPC.

Desta feita,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, deferindo em prol da Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
Robson Luiz Albanez

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3539-89
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
DEBORA DE ALMEIDA LIBERATO

AGVDO
:
MRV Engenharia e Participações S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

II - A realidade fática do caso concreto, está a relevar que não há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da assistência judiciária há de ser apreciado, qual seja, a possibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

III - A declaração prevista em lei goza de presunção de veracidade, entretanto, é certo que esta presunção não é absoluta (STJ, AgRg-Ag 802.591, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU: 11/02/2008, Pág. 95), mas a jurisprudência pátria tem entendido que somente poderá ser elidida com a evidência de provas que demonstrem sua inverdade. (TJES -
Agravo de Instrumento nº 30089000514
)

IV - Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ________________________________________.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.